Tribunal: STF
Processo: HC 208422
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernanda Pedro, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC nº 700.268/MG .



    Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente ante a suposta prática do crime descrito no art. 121, parágrafo 2º, inciso II (motivo torpe), III (emprego de meio cruel) e IV (mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), c/c art. 29, ambos do Código Penal.



    O impetrante diz não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Sustenta a ausência de participação da paciente no evento criminoso, a tornar desnecessária a constrição. Nesse sentido, aduz:



    “Ainda, não verificamos nos autos a existência de provas concretas de que a PACIENTE tenha participado da ocorrência; logo, não podemos puni-la. Não se aplica em direito penal a responsabilidade objetiva, ou seja, deve se ter elementos concretos e fortes para trazer a certeza a uma punição e não meras deduções ou no caso dos autos ‘CIRCUNSTÂNCIAS QUE SUGESTIONAM”.



    Entende viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva substituindo-a por cautelares (art. 319 do CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Tem-se impetração voltada contra decisão singular no âmbito do STJ, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Relator no STJ consignou:



    “No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, evidenciada pelo modus operandi do crime – a vítima foi surpreendida pelos agentes, eu desferiram violentos socos e chutes, além de pedradas na região da cabeça e da face, tudo porque a vítima teria subtraídos bens da paciente e de seu amante.



    (...)



    Ademais, a decisão que converteu a prisão em preventiva consignou que a paciente, mesmo que não tenha participado ativamente das agressões, teria aparentemente instigado mediante os seguintes dizeres: "tem que bater mesmo". Ainda, após o crime, os agentes, entre eles a ora paciente, empreenderam fuga do distrito da culpa.” (doc. 5 - grifos do original).



    Como visto, a prisão preventiva foi imposta levando-se em conta gravidade concreta das condutas que envolveu “socos, chutes e pedradas na região da cabeça e da face da vítima”.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual,



    “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC nº 94.979, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/4/09).



    No mesmo sentido: RHC nº 131.968, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/3/16; RHC nº 126.402-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/8/15 e HC nº 124.994, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/14.



    Ademais, o habeas corpus não é a via processual adequada para a análise da tese de não participação da paciente no cometimento do homicídio qualificado, porquanto demandaria necessariamente o exame de fatos e provas. Nesse sentido: (HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 135.956, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente